Tribunal: TCU
Processo: 042.042/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13656/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.042/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Bento Nonato (XXX.205.851-XX); Carlos Eduardo Moreira (XXX.455.628-XX); Carlos Francisco Marcondes de Oliveira (XXX.899.000-XX); Carlos Gilberto Nascimento de Campos (XXX.625.609-XX); Carlos Gustavo Ortega de Calazans (XXX.133.801-XX); Carmem Igle Emmel (XXX.311.670-XX); Carmen Schoffen Ziegler (XXX.971.110-XX); Carolina Campos Cavallon Buozzi (XXX.588.631-XX); Carolina Iten Pandolfo Belicia (XXX.331.098-XX); Celia Maria San Martin (XXX.230.418-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.